Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-46.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR FOTOGRAFIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica), à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra firme da ofendida e pelas fotografias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Em consonância com julgados do Superior Tribunal de Justiça, (AREsp 2398309, AgRg no HC n. 843.482/SE e AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG), a despeito das normas contidas no artigo 158 e artigo 564, inciso III, “b”, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva.
6. No caso, as fotografias juntadas aos autos, a ocorrência policial reportando os fatos e a prova oral coligida são hábeis a comprovar as lesões sofridas pela ofendida.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.